Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-08.2024.8.11.0033
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000689-08.2024.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS COSTA VIANA - CPF: 226.679.918-50 (RECORRENTE), NADSON DANIEL DE ARAUJO CABRAL - CPF: 042.595.093-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. GOLPE DE ESTELIONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso inominado interposto contra decisão do juiz titular do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de São José do Rio Claro que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais formulado contra o Município de Juína. O autor alegou que foi vítima de um golpe de estelionatário devido ao suposto vazamento de dados médicos de sua esposa, internada no Hospital Municipal de Juína.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão é se houve falha na prestação de serviços por parte do Hospital Municipal de Juína que propiciou o golpe sofrido pelo autor, configurando responsabilidade civil do ente público municipal.

III. Razões de Decidir

A sentença de primeiro grau será mantida por seus próprios fundamentos, principalmente porque, no presente caso, inexiste comprovação de que houve qualquer ato estatal ou omissão que tenha propiciado a fraude sofrida pelo recorrente. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme dispõe o art. 37, §6o da Constituição Federal, e depende da comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre ambos. Os documentos juntados pelo requerido indicam que o hospital adota medidas de segurança adequadas para proteger os dados dos pacientes. A alegação de vazamento de dados não foi comprovada, sendo descabida a informação de que a Diretoria do Hospital teria confirmado o acesso indevido ao sistema por terceiros. Além disso, o autor não verificou a veracidade das informações junto à administração do hospital antes de realizar o pagamento ao suposto golpista, afastando a responsabilidade do réu.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado é objetiva e depende da comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre ambos. No presente caso, não há comprovação de falha na prestação de serviços por parte do Hospital Municipal de Juína que propiciou o golpe sofrido pelo autor, afastando a responsabilidade do ente público.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal do Brasil, art. 37, §6o; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001909-45.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 08/09/2022, publicado no DJE 08/09/2022.

VOTO

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025